Tribunal: TJSP
Processo: 2077814-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Prestação de serviço. Ação de declaratória de inexigibilidade da multa contratual com pedido cumulado de indenização por dano moral. Tutela de urgência destinada a excluir anotação em cadastro de devedores. Cabimento. Ausência da situação reclamada no artigo 300 do CPC. Recurso provido.